Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA FRACIONADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão, alegando que a custódia cautelar baseou-se em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito e à quantidade de droga apreendida, além de apontar condições pessoais favoráveis do paciente e requerer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente para justificar a custódia cautelar, bem como se seria possível a substituição da medida por cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito e os indícios de autoria encontram suporte na situação de flagrância e nos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, que indicam a apreensão de aproximadamente 10 kg de maconha, distribuídos em 19 porções e outras frações.
4. A quantidade expressiva de droga apreendida, aliada ao seu fracionamento e acondicionamento para comercialização, revela fortes indícios de mercancia ilícita e evidencia a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.
5. A gravidade concreta do delito e os elementos indicativos de inserção em cadeia de traficância demonstram risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a decretação da prisão preventiva.
6. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos do caso, atendendo aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de entorpecente apreendida.
9. O habeas corpus não constitui via adequada para análise aprofundada de provas ou reavaliação do mérito da ação penal, sendo cabível apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC no 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1962674, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025.